Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704458-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E S P A C H O Cumpra-se o despacho de ID n° 16106542. Brasília, DF, em 26 de maio de 2020 15:09:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator